Tribunal: TJSP
Processo: 1000665-25.2017.8.26.0027
Classe: Remessa Necessária Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de Iacanga. Ação de indenização por danos causados ao imóvel do autor em decorrência de rompimento de adutora da rede municipal. Nexo causal comprovado por perícia técnica. Indenização devida a título de dano material, lucros cessantes e dano moral. Valores arbitrados em montante adequado, sem propiciar indevido enriquecimento do autor. Correção do termo inicial

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de Iacanga. Ação de indenização por danos causados ao imóvel do autor em decorrência de rompimento de adutora da rede municipal. Nexo causal comprovado por perícia técnica. Indenização devida a título de dano material, lucros cessantes e dano moral. Valores arbitrados em montante adequado, sem propiciar indevido enriquecimento do autor. Correção do termo inicial dos juros de mora da indenização por dano moral e dos critérios de juros e correção monetária. Termo inicial da indenização por dano moral que deve ser fixado na data da prolação da sentença. Juros e correção monetária que devem ser calculados conforme o decidido no Tema n. 905, do Superior Tribunal de Justiça e no Tema n. 810, do Supremo Tribunal Federal. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação parcialmente modificada para alterar o termo inicial dos juros de mora da indenização por dano moral e os critérios de juros e correção monetária. Recurso oficial provido em parte para tal finalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000458465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000665-25.2017.8.26.0027, da Comarca de Iacanga, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido SEBASTIÃO APARECIDO RAMOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. Declarará voto o 3o Juiz. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 484/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEXAME NECESSÁRIO No 1000665-25.2017.8.26.0027
COMARCA: IACANGA VARA ÚNICA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: SEBASTIÃO APARECIDO RAMOS DA SILVA
JUIZ: GUILHERME AUGUSTO DE OLIVEIRA BARNA
RESPONSABILIDADE CIVIL. Município de Iacanga. Ação
de indenização por danos causados ao imóvel do autor em
decorrência de rompimento de adutora da rede municipal. Nexo
causal comprovado por perícia técnica. Indenização devida a
título de dano material, lucros cessantes e dano moral. Valores
arbitrados em montante adequado, sem propiciar indevido
enriquecimento do autor. Correção do termo inicial dos juros
de mora da indenização por dano moral e dos critérios de juros
e correção monetária. Termo inicial da indenização por dano
moral que deve ser fixado na data da prolação da sentença.
Juros e correção monetária que devem ser calculados conforme
o decidido no Tema n. 905, do Superior Tribunal de Justiça e
no Tema n. 810, do Supremo Tribunal Federal. Sentença que
julgou
parcialmente
procedente
a
ação
parcialmente
modificada para alterar o termo inicial dos juros de mora da
indenização por dano moral e os critérios de juros e correção
monetária. Recurso oficial provido em parte para tal
finalidade.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e dano
moral ajuizada em face da Prefeitura Municipal de Iacanga - SP, que alega que
seu imóvel sofreu danos estruturais em decorrência do rompimento de adutora da
rede municipal de água. A r. sentença julgou procedente em parte a ação para
condenar a ré a pagar ao autor indenização por dano material no valor de R$
112.000,00 (cento e doze mil reais), lucros cessantes no valor de R$ 937,00
(novecentos e trinta e sete reais) pelo período de doze meses e dano moral no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (fl. 263).
Ausentes recursos das partes, os autos vieram a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal em decorrência do reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
O autor é proprietário de um imóvel localizado na Rua
Romão Ramo da Silva, 160, bairro Estância de Iacanga, Iacanga - SP. Alega que
em março de 2017 o imóvel sofreu grande abalo estrutural, apresentando fissuras
e rachaduras nas paredes, em razão do rompimento de adutora da rede municipal
de água, em local onde anteriormente foram realizadas obras de manutenção
executadas pela ré. Por isso, pede indenização por danos materiais e moral.
A perícia comprovou a existência de nexo de causalidade
entre o rompimento de adutora de água e os danos gerados no imóvel:
“Como vem sendo demonstrado no corpo do presente
Laudo Pericial e amparado em casos e fatos semelhante
ocorridos em outros imóveis, entendemos, que os danos no
imóvel são resultado do acesso de grande volume de água,
pelo rompimento da adutora da rede pública do Município
de Iacanga, constatando-se que as rachaduras de maior
amplitude surgiram em vários ambientes internos deste
imóvel, reforçando o entendimento do período de que há
responsabilidade do Município.
Lembramos que o imóvel está inserido em região, cujo solo
é denominado COLAPSÍVEL, por suas características
geotécnicas, podendo se comportar satisfatoriamente por
algum tempo, mas podem bruscamente sofrer um recalque
diferencial considerável, por cauda do aparecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acidental de uma fonte de água que passa a inundar o solo.
(...)
No caso em questão o colapso do solo vem como
decorrência desta fonte, representada pelo vazamento da
Rede Pública de abastecimento, próximo a sua divisa
frontal, por longo período, como resultado ocasionaram
rachaduras e trincas em pisos, paredes e muro lateral.
(...)
Estes danos existem e surgiram desde março/2017, após
vazamento de água da adutora da rede municipal, podendo
por em risco no futuro a durabilidade e vida útil do imóvel,
se atitudes emergenciais de recuperação não forem
implementadas, sendo um quadro grave, expondo e
podendo comprometer a estabilidade do prédio.
Pelo exposto, entende-se que os estragos no imóvel, bem
como a causa dos mesmos estão diretamente ligados às
infiltrações a que o imóvel objeto foi submetido, sustentado
pela ocorrência de que houve danos similares em outro
imóvel vizinho, assim sendo, existe nexo causal entre o
rompimento e vazamento da adutora, evento que pode ser
comprovado pelos resultados por ela produzidos ” (fls.
207/209 - grifei).
Em resposta aos quesitos 2 e 7 formulados pelo autor, o
laudo pericial deixou consignado que “Os danos encontrados no imóvel, embora
de construção de padrão normal, são resultado de recalques de fundações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorreram por ocasião das infiltrações do vazamento da rede pública em
março/2017” e que inclusive o calçamento da rua, na parte externa da casa
encontra-se avariado: “o calçamento se encontra avariado, em razão do
afundamento do asfalto e sua recuperação” (fls. 202/203). Em resposta ao
quesito 1, formulado pelo Magistrado, esclareceu que o Município realizou
“várias intervenções por um período de 4 meses na tentativa de eliminar um
vazamento da rede pública de abastecimento, segundo informações de vizinhos”
(fl. 207).
Importante destacar que não houve comprovação da
existência de culpa concorrente. Ao contrário, a perícia técnica é favorável ao
autor nesse sentido, conforme se depreende das respostas aos quesitos 6 e 7
formulados pelo Município:
“6 Queira o Sr. Perito [esclarecer] se a estrutura do
imóvel está de acordo com as normas técnicas de edificações;
R6) Prejudicado. Segundo documentos, o imóvel possui
planta aprovada na Prefeitura de Iacança e foi apresentado nas fls. 26 do
processo, o memorial descritivo da regularização o qual atende todas as Normas
Técnicas de Edificações, ver resposta ao Quesito 10 do Autor.
7 Queira o Sr. Perito especificar se a edificação seguisse
as normas técnicas de execução os danos seriam significativamente minimizados
ou inexistentes.
R7) Considerando que 'se a edificação seguisse as normas
técnicas de execução', o resultado serio o mesmo ocorrido, visto que as causas
dos danos está intimamente ligada ao vazamento da adutora que passa defronte
ao imóvel, provocando o colapso do solo, como consequência produzindo todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os danos apontados no processo e nas fotos do presente laudo, que refletem
toda deformação ocorrida, manifestada na estrutura através de trincas e
rachaduras” (fl. 206 - grifei).
Ainda com relação à inexistência de elementos que
permitam atribuir culpa concorrente ao autor, cumpre destacar que houve
comprovação da regularização do projeto arquitetônico do imóvel perante a
Administração Municipal, que expediu “Habite-se” em setembro de 2014 (fls.
25/31).
Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a existência de
nexo de causalidade entre a ação do município e os danos ocasionados ao imóvel.
Os danos materiais, fixados em R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), conforme
o valor apurado na prova pericial (fl. 207) devem ser mantidos.
Não existe dúvida sobre o dano moral. Com efeito, a
indenização por dano moral tem por objetivo propiciar ao lesado alguma
compensação pela dor e angústia sofridas, inegável, por isso mesmo, que sua
concessão é de rigor no caso concreto. Deve, porém, ser fixada com
razoabilidade, de modo que possa amenizar a dor moral e preservar o seu caráter
também dissuasório, sem implicar enriquecimento sem causa da vítima. A
importância arbitrada pelo Magistrado, de R$ 5.000,00 atende a tais objetivos,
consideradas as circunstâncias do caso concreto.
Também foi correta a condenação do Município na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização pelos lucros cessantes. Conforme ficou consignado na r. sentença:
“Em relação aos lucros cessantes, são também procedentes, uma vez que o autor
ficou sem receber os aluguéis. Contudo, apesar da existência de um contrato
escrito, seu prazo era até janeiro de 2018 e, diante da incerteza de que os
inquilinos renovariam o contrato, inviável a concessão da indenização até a
presente data. Posto isso, deve o Município indenizar, na modalidade lucros
cessantes, o valor de R$ 937,00 multiplicado por 12 (doze) meses, fixado por
equidade, que seria recebido em decorrência dos aluguéis, corrigido
monetariamente e acrescido de juros” (fl. 261). Verifica-se que no momento da
ocorrência do dano o imóvel estava alugado e teve que ser desocupado, bem
caracterizados, pois, os lucros cessantes. O montante foi corretamente arbitrado
em razão do número de prestações mensais devidas pelo cumprimento do
contrato até seu termo final (fl. 68/70).
Tudo isso corrobora o acerto da sentença, que, assinale-se,
adotou orientação já perfilhada por este Tribunal em caso semelhante, na
Apelação no 0007173-54.2010.8.26.0510, 10a Câmara de Direito Público, Rel.
PAULO GALIZIA, j. 1.10.2018, v.u., do qual participei como Segundo Juiz:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por danos
materiais e morais. Execução indireta de obras de substituição
da rede hidráulica de abastecimento de água potável e
remanejamento de ligações domiciliares de água - Laudo
pericial que comprova o nexo de causalidade entre o vazamento
ocorrido no ramal de entrada de água quando das obras de
substituição da rede pública de água pela Ré Sanit, e as fissuras,
fendas e rachaduras nos imóveis de propriedade do Autor -
Omissão do dever fiscalizar as obras realizadas pela contratada,
inclusive pela Autarquia Ré
Danos materiais e morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caracterizados. Danos emergentes e morais com valores
adequadamente arbitrados
Valor dos lucros cessantes
(“quantum debeatur”) a ser discutido em liquidação de sentença,
conforme entendimento do STJ - Recurso provido em parte para
reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais em 10%.

A r. sentença comporta parcial reforma em relação ao
termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral e
quanto aos critérios de juros e correção monetária. O Magistrado deixou
consignado que a indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) deve ter seu valor “atualizado monetariamente contado a partir do
arbitramento e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a
partir da data do evento danoso” (fl. 263).
Quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre
a indenização por dano moral, ressalvado meu entendimento pessoal, adoto o
entendimento que tem prevalecido nesta 10a Câmara sobre a matéria, apesar dos
termos do artigo 398 do Código Civil de 2002, no sentido de que ele corresponde
à data da prolação da sentença. Isso porque, de acordo com tal entendimento, não
há mora no período anterior à fixação da indenização por dano moral. Cumpre
observar, porém, que referido termo inicial se refere apenas à indenização por
dano moral, prevalecendo, no tocante à indenização por danos materiais e lucros
cessantes, a data fixada na sentença, ou seja, a da ocorrência do evento danoso.
Tal orientação está de acordo com a súmula 43 do STJ, a possibilitar a reparação
integral do efetivo prejuízo patrimonial, o que, por óbvio, inclui a correção
monetária, que nada mais é que a atualização nominal daquele valor dispendido
no passado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação aos critérios de juros e correção monetária
cumpre consignar que no RE 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal firmou a
seguinte tese:
Ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA
ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem
observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária
tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda
fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em
que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por
representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços,
distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal
(cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia.
São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção
monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos,
exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda,
razão pela qual os índices de correção monetária devem
consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário
parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
Já no REsp 1.492.221/PR, Tema 905, o Superior Tribunal de
Justiça firmou a seguinte tese (grifei):
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se
às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações
judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de
natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada
pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão
na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Verifica-se que a r. sentença não está em conformidade
com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça. Por tal razão, ela merece ser alterada, a fim de que, em razão da
natureza da relação de direito material existente entre as partes, a correção
monetária seja computada pelo IPCA-E e os juros com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), conforme decidido no Tema n. 810 do
STF e no Tema n. 905 do STJ. Ressalte-se que em 03.10.2019 o Plenário do STF,
por maioria, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 870.947/SE e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, de
modo que não mais subsiste o efeito suspensivo concedido pelo Min. Luiz Fux.
Essas são as razões pelas quais a r. sentença deve ser
parcialmente reformada.
Pelo meu voto, dou provimento em parte ao recurso oficial
para fixar na data da prolação da sentença o termo inicial dos juros moratórios
incidentes sobre o montante da indenização por dano moral e alterar os critérios
de cálculo dos juros e correção monetária, nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no AC-23.767/20
Apelação no 1000665-25.2017 10a Câmara de Direito Público
Apte: Juízo Ex Officio
Apdo: Sebastião Aparecido Ramos da Silva
Origem: Iacanga Proc. no 1000665-25.2017
Juiz: Guilherme Augusto de Oliveira Barna
3o Juiz Declaração de voto
1.
A sentença de fls. 260/263 julgou procedente em
parte a ação para condenar a ré a pagar ao autor indenização por dano
material no valor de R$-112.000,00, lucros cessantes no valor de R$-937,00
pelo período de doze meses e dano moral no valor de R$-5.000,00.
A
Câmara,
por
unanimidade,
deu
parcial
provimento ao recurso do município para fixar na data da prolação da
sentença o termo inicial dos juros moratórios, incidentes sobre o montante da
indenização por dano moral, e alterar os critérios de cálculo dos juros e
correção monetária do dano material. Acompanho o relator na íntegra, ante a
pacificação da questão, mas exponho, respeitosamente, a ressalva quanto ao
termo inicial dos juros de mora da indenização pelo dano material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Juros de mora. Termo inicial. A turma julgadora
segue um entendimento hoje pacífico, mas que não me parece correto: a
regressão dos juros de mora à data do evento, ao invés da data da citação, a
molde da Súmula STJ no 54. A questão envolve definir se o fato descrito
configura uma responsabilidade contratual (termo inicial conforme indicado
no contrato ou da data da citação) ou extracontratual (termo inicial na data
da citação ou, segundo o novo Código Civil e a súmula indicada, na data do
evento danoso). Abstraído o extenso trabalho doutrinário, a distinção é
simples: o dano é contratual quando decorre de uma relação pré-existente
entre ofensor e vítima e é extracontratual quando a obrigação nasce do ato
ilícito, sem uma relação pré-existente entre eles.
A conclusão adotada, com a presente ressalva,
esbarra nessa contradição intrínseca: não há como falar em infração ao dever
de gerenciamento e manutenção da rede adutora municipal sem uma relação
contratual ou administrativa preexistente. Em outras palavras, não se trata de
um ilícito extracontratual como tem sido dito, mas de um ilícito contratual ou
administrativo que afasta a aplicação do art. 398 do Código Civil e da Súmula
STJ no 54. Os juros correm da citação, não da data do evento.
O voto é pelo provimento parcial do recurso, com
a ressalva do meu entendimento quanto aos juros de mora.
TORRES DE CARVALHO
3o Juiz, vencedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS VILLEN
110D166E
14
15
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
112D60FF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000665-25.2017.8.26.0027 e o código de confirmação da tabela acima.